Tribunal: TJMT
Processo: 0034963-06.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034963-06.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
RECORRIDO: ALONSO ALVES FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66587954) interposto por ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55534467):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS DIFAMATÓRIAS – AGRESSÕES MÚTUAS E PROPORCIONAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em responsabilização pelo dano moral advindo de notícias veiculadas nas mídias que demonstram a existência de agressões perpetradas por ambas as partes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC JOSE ZUQUIM NOGUEIRA 0034963-06.2015.8.11.0041, Relator: a JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 18/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 61498950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais.
O Recorrente alega violação aos artigos 945 do Código Civil, ao argumento de que: "(...) caso a vítima tenha concorrido para o evento danoso, deve a indenização ser proporcionalmente reduzida de acordo com o grau de culpa de cada agente envolvido. Mas jamais eximir o ofensor do dever de reparar o dano, desde que este seja desproporcional e desarrazoado, como ocorre no caso vertente”
Assevera que: “(...) o recorrido acusou este recorrente de tentar invadir a sua propriedade, e até mesmo de tomá-la. Este fato foi divulgado de forma maciça na imprensa, o que causou danos irreparáveis à honra e imagem do ora recorrente”.
Aduz que: “ (...). Todos esses episódios foram levados pelo embargado para a imprensa de forma desvirtuada, contando apenas a sua versão, e foram divulgados em sites de notícias e pela TVCA – Televisão Centro América”.
Por fim afirma que: (...) as agressões por parte d o recorrido em face do recorrente são totalmente desproporcionais. Não há como admitir agressões recíprocas com o mesmo grau de intensidade! Tal entendimento, como todo respeito devido e merecido, é desarrazoado”.
Recurso tempestivo (id 66657961).
Sem contrarrazões, conforme id 71212495-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Verifica-se que no presente caso o Recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil e assevera em resumo que deve ser reconhecida a hipótese de culpa concorrente da vítima, competindo ao julgador reduzir o montante da indenização, em livre juízo de equidade.
Aduz que a disputa existente com o Recorrido diz respeito apenas quanto a servidão de passagem entre as propriedades, porém foi noticiada de forma distorcida na imprensa de que se tratava de disputa de terras, com a finalidade de desgastar a sua imagem e honra, devendo ser o Recorrido condenado a indenização aos danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DA HONRA PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1426382/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código Processo Civil
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça